Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUPLO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo nos autos provas de que os réus praticaram o delito com emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão da referida arma para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP. Precedentes TJDFT.
2. Incorre em bis in idem a sentença que considera o mesmo fenômeno para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. No caso dos autos, juízo considerou o fato de que os réus praticaram o delito mediante emprego de arma branca e em concurso de agentes para valorar negativamente a culpabilidade, sendo que, posteriormente, valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes. Afasta-se, no caso, o desvalor atribuído às circunstâncias do crime, mantendo-se o desvalor atribuído à culpabilidade.
3. Compete ao juízo da execução a análise da existência ou não de continuidade delitiva quando os fatos a serem considerados tiverem sido apurados em processos diversos, nos termos do disposto no art. 66, III, ‘a’ da LEP.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. A majoração acima desse patamar exige fundamentação.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.